Tribunal: CARF
Processo: 13807.005820/2005-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-18

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13807.005820/2005-77 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.870 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL DE LATICÍNIOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II, veda o direito a créditos da
não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS
DAS
COOPERATIVAS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP no 2.158-35/2001, as receitas das
cooperativas, decorrentes da comercialização da produção dos cooperados,
poderão ser excluídas da base de cálculo do PIS/PASEP e da Cofins, ou seja,
são bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.005820/2005-77
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.870 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005820/2005-77

Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Maurício Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire
Martins e Leonardo Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) cumulados com Declarações de
Compensação para quitar débitos do contribuinte.
Por retratar a realidade dos fatos de forma clara e sintética, reproduzo por
economia processual, o Relatório da decisão de primeira instância (destaques nossos):
“1.
COOPERATIVA CENTRAL DE LATICÍNIOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO apresentou Pedido de Ressarcimento de COFINS relativo ao 1o trimestre
de 2005, no valor de R$ 1.049.984,00, com fundamento no artigo 17 da Lei n°
11.033/2004.
2.
Foram apresentadas Declarações de Compensação (DCOMP) listadas na fl. 183,
relacionas a este suposto crédito.
3.
A DERAT-SP proferiu Despacho Decisório de fls. 181/221, por intermédio do
qual deferiu em parte o Pedido de Ressarcimento, no montante de R$ 436.327,54,
homologando as compensações apresentadas até este valor.
4.
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório em 08/12/2010 (fl. 227) e
apresentou Manifestação de Inconformidade de fls. 229/247, considerada tempestiva
pelo órgão preparador (fl. 407), alegando em síntese:
a- A respondente é federação cooperativa que congrega cooperativas singulares
formadas por pessoa físicas, cooperados produtores rurais de leite, nos termos da Lei
n° 5.764/71 e seu Estatuto Social;
b- A fiscalização, entretanto, glosou parte dos créditos, escriturados sob a rubrica de
atos cooperados, sob a alegação que os produtos não haviam se destinado à venda ao
mercado, mas sim teriam sido fornecidos aos próprios cooperados.
c- Quando do desenvolvimento de sua atividade e, em sua condição de sociedade
cooperativa, tem por objetivo desenvolver a atividade de suas singulares filiadas,
recebendo sua produção, tornando-os produtos mais atraentes e competitivos,
disponibilizando instalações e métodos modernos para que sejam beneficiados,
industrializados e armazenados, tornando-os mais acessíveis e com preços mais
competitivos;
d- Além disso, a cooperativa, após o beneficiamento dos produtos recebidos, oferece
meios racionalizados e sistematizados de distribuição da produção, sempre com o
intuito de assegurar um preço mais competitivo à produção de seus sócios;
administrando os valores recebidos (INGRESSOS) e distribuindo-os, posteriormente,
aos referidos sócios-cooperados, pois a estes, exclusivamente, pertence;
e- Nestes termos, a primeira particularidade que se aponta é o fato da respondente, na
qualidade de cooperativa de produção, prestar serviços diretamente a suas filiadas
singulares, proporcionando-lhes condições de organização e planejamento comum, a
qual é colocada à disposição da coletividade em geral;
f- Toda a atuação da cooperativa, compreendendo os atos direcionados à
operacionalização das atividades conjuntas de suas cooperadas, no sentido da
coletivização da atividade econômica que constitui o seu objeto, inserem-se no ,
conceito de "ato cooperativo", conforme se depreende o artigo 79 da Lei 5764/71
g- Assim é que, os produtos fabricados a partir do leite oriundo da produção dos sócios
cooperados de suas filiadas são segregados contabilmente "como atos cooperativos";
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.870 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005820/2005-77

h- A cooperativa, portanto, em razão da disposição da lei n° 5.764/71, segrega em sua
contabilidade os atos praticados com o leite proveniente de seus sócios, os quais
escritura como atos cooperativos, dos atos praticados com leite adquirido de terceiros,
o qual escritura como não cooperativos;
i- Tal segregação é realizada de acordo com o disposto no art. 87 da Lei 5.764/71, -
que determina que o resultado proveniente dos atos praticados com produtos de não
cooperados deverão ser segregados, para fins de apuração dos tributos devidos, e,
posteriormente, encaminhados ao FATES (RATES), não podendo ser distribuídos aos
cooperados.
j- O resultado positivo proveniente da produção , realizada com o leite dos cooperados
são distribuídos, ao final do exercício, como sobras e, no caso de resultado negativo,
rateado entre os cooperados na proporção da produção de cada um para fins de
reembolso.
k- Já o resultado proveniente de atos não cooperativos, no caso de resultado positivo,
são ofertados à tributação e; posteriormente, encaminhados ao RATES e, no caso de
resultado negativo, da mesma forma, rateado entre os cooperados.
l- A fiscalização entendeu que os atos cooperativos se referiam à entrega da produção
aos próprios cooperados e os não cooperativos à entrega da produção ao mercado em
geral
m- toda a produção, seja oriunda dos produtos dos cooperados ou de terceiros, como já
exposto, destina-se ao mercado
n- Ora, como todos os produtos são destinados ao mercado (pois para isso a
respondente foi criada - vide estatuto social), deixa de ter sentido a decisão proferida
pela fiscalização, que, interpretando de forma totalmente equivocada os dados
contábeis da respondente, decidiu por excluir "das bases de cálculo do PIS e da
COFINS os valores referentes aos "ATOS COOPERADOS" por não fazerem parte da
mesma e excluir de todas as rubricas de crédito os valores correspondentes aos
créditos vinculados aos "ATOS COOPERADOS".
o- Como todos os produtos da cooperativa são destinados à comercialização, para fins
de cumprimento dos contratos que a cooperativa firma como mandatárias de seus
cooperados, NÃO HÃ QUE SE FALAR NO ESTORNO DOS CRÉDITOS
APROPRIADOS COMO INSUMO”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP) –
MS (DRJ/São Paulo I), por meio do Acórdão no 16-53.453 - 6a Turma da DRJ/SP1 (doc. fls.
419 a 428)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada e manteve
a decisão administrativa, em decisão assim ementada:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
ATOS COOPERATIVOS.
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais. O ato cooperativo não
implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.870 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005820/2005-77

A recorrente foi devidamente cientificada em 14/01/2014 pelo recebimento da
Intimação no 038/2014, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo – DERAT, e demais documentos que a compuseram, como se atesta a
partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 430).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira
instância, em 04/02/2014 a contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário (doc. fls. 432 a 443),
encaminhando-o por via postal, como se extrai do envelope de postagem (doc. fls. 446). A
unidade preparadora tomou como data da formalização do recurso a data da postagem do
documento, observando o disposto no Ato Declaratório (Normativo) SRF no 19/1997.
Por meio da peça recursal, basicamente repetindo o que já trouxera em
Manifestação de Inconformidade, alega, em síntese, que:
a) é federação cooperativa que congrega cooperativas singulares formadas
por pessoa físicas, cooperados produtores rurais de leite, nos termos da Lei
no 5.764/71 e seu Estatuto Social;
b) em sua condição de sociedade cooperativa tem por objetivo “desenvolver a
atividade de suas singulares filiadas, recebendo sua produção, tonando os
produtos mais atraentes e competitivos, disponibilizando instalações e
métodos modernos para que sejam beneficiados, industrializados e
armazenados, tornando-os mais acessíveis e com preços mais
competitivos” e, “após o beneficiamento dos produtos recebidos, oferece
meios racionalizados e sistematizados de distribuição da produção,
sempre com o intuito de assegurar um preço mais competitivo a produção
de seus sócios; administrando os valores recebidos (INGRESSOS) e
distribuindo-os, posteriormente, aos referidos sócios-cooperados, pois a
estes, exclusivamente, pertence”;
c) a fiscalização teria feito interpretação equivocada da legislação tributária e
das informações contábeis da recorrente, já que os produtos adquiridos dos
cooperados estão sujeitos ao crédito presumido, porém, no caso em tela,
tratam-se de “insumos adquiridos de terceiros e aplicados no processo de
industrialização, devidamente tributados na saída do produto final”; “a
segregação entre atos cooperativos e não cooperativos não se refere à
matéria-prima adquirida dos cooperados, mas sim aos insumos aplicados
no processo de industrialização sobre os produtos dos cooperados”; e “a
classificação entre atos cooperados e não cooperados se refere à origem
da produção, isto é, aos custeios empregados na produção com o leite dos
cooperados e aos empregados na produção com o leite adquirido de
terceiros”;
d) a fiscalização insiste em glosar parte dos créditos escriturados sob a
rubrica de atos cooperados sob a alegação de que sua saída seria sob
alíquota zero, bem como que haveria a incidência de créditos presumidos;
e) na qualidade de cooperativa de produção, presta serviços diretamente a
suas filiadas singulares proporcionando-lhes condições de organização e
planejamento comum colocada à disposição da coletividade em geral,
“compreendendo os atos direcionados à operacionalização das atividades
conjuntas de suas cooperadas, no sentido da coletivização da atividade
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.870 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005820/2005-77

econômica que constitui o seu objeto”, atividades que inserem-se no
conceito de "ato cooperativo", conforme se depreende o artigo 79 da Lei
no 5764/71;
f) “os produtos fabricados a partir do leite oriundo da produção dos sócios
cooperados de suas filiadas são segregados contabilmente "como atos
cooperativos"” e “nesse processo são aplicados insumos adquiridos do
mercado e não diretamente dos cooperados como expresso na decisão
recorrida”;
g) a fim de cumprir contratos assumidos ou suprir capacidade ociosa de
produção, o art. 85 da Lei n° 5.764/71 autorizaria as cooperativas
agropecuárias a adquirirem produtos de não cooperados e, ao adquirir
produtos de não cooperados, a mesma Lei, em seu art. 87, determinaria
que a cooperativa deve promover a segregação contábil dessas operações,
escriturando-as como atos não cooperativos para fins de apuração de
resultado, razão pela qual a cooperativa “segrega em sua contabilidade os
atos praticados com o leite proveniente de seus sócios, os quais escritura
como atos cooperativos, dos atos praticados com leite adquirido de
terceiros, o qual escritura como não cooperativos” e o resultado
proveniente de atos cooperativos e não cooperativos possuem tratamento
distinto;
h) ambos porém possuem créditos de PIS/COFINS quanto aos insumos
adquiridos de terceiros para fins de viabilizar o processo de produção, já
que “o resultado positivo proveniente da produção realizada com o leite
dos cooperados são distribuídos, ao final do exercício, como sobras e, no
caso de resultado negativo, rateado entre os cooperados na proporção da
produção de cada um para fins de reembolso” e “o resultado proveniente
de atos não cooperativos, no caso de resultado positivo, são ofertados à
tributação e, posteriormente, encaminhados ao RATES e, no caso de
resultado negativo, da mesma forma, rateado entre os cooperados”; e
i) a cooperativa não vende produtos aos cooperados - todos os produtos são
destinados ao abastecimento do mercado para fins de cumprimento dos
contratos que firma na qualidade de mandatária de seus cooperados - e “a
segregação entre "atos cooperados e não cooperados" se refere à origem
dos produtos para fins de apuração de resultado, ou seja, refere-se ao fato
da produção derivar de leite oriundo dos cooperados ou de terceiros”, daí
então “o equívoco na decisão proferida pela fiscalização que entendeu
como "atos cooperados" a produção devolvida ao produtor rural e como
"não cooperado" a destinada ao mercado”.
A partir desses argumentos, requer “a homologação da totalidade do saldo
apontado posto que, conforme demonstrado, a compensação efetuada atende totalmente às
exigências legais”.
É o Relatório.
Voto
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.870 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005820/2005-77

Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há arguição de preliminares.
Análise do mérito
Se extrai dos autos do presente processo que a recorrente transmitiu Pedido de
Ressarcimento associado a diversas Declarações de compensação para compensar créditos
vinculados à venda no mercado interno de leite e derivados submetidos à alíquota zero, mantidos
por força do art. 17 da Lei no 11.033/20042.
Analisando a fundamentação da glosa efetuada pela fiscalização constante do
Despacho Decisório, não resta qualquer dúvida que a autoridade administrativa glosou os
créditos decorrentes da aquisição de produtos efetuada de aquisição de produtos de cooperados,
por entender que estes não teriam sido oferecidos à tributação por força da Medida Provisória no
2.158/2001, art. 15, e, nessa condição, não dariam direito ao crédito. Foram mantidos, contudo,
os créditos decorrentes das aquisições feitas pela recorrente de outras pessoas jurídicas (fls. 185 e
ss. – destaques nossos):
“Ocorre que o sujeito passivo, alegando problemas operacionais, não apresentou
documentos essenciais para a análise do crédito pretendido, conforme determina a
legislação. Solicitou, então, diversas prorrogações para atender as intimações
efetuadas.
Para exemplificar, citamos os arquivos digitais solicitados na intimação datada de
07/10/2009, com prazo inicial de entrega para o dia 27/10/2009, mas que foram
entregues, na sua forma correta, apenas em 24/03/2010 (168 dias após a Intimação).
(...)
Basicamente, podemos dividir as atividades da empresa em duas partes:
I
- ATIVIDADES PRÓPRIAS DE COOPERATIVAS, ou seja, os atos praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais, denominados
"ATOS COOPERATIVOS". Não sofrem incidência do PIS e da COFINS e
conseqüentemente não há que se falar em créditos vinculados.
II
- ATIVIDADES COM TERCEIROS, ou seja, as vendas efetuadas para
terceiros não associados, denominados de "ATOS NÃO COOPERATIVOS" onde a
cooperativa funciona como as demais empresas contribuintes do PIS e da COFINS, no
presente caso, (empresa agroindustrial) sujeita ao regime não cumulativa à alíquotas
7,6%, alíquota zero, e credito presumido. Com direito ao aproveitamento dos créditos
que somente podem ser utilizados para a dedução da Contribuição devida, como
também, aos créditos passíveis de ressarcimento ou compensação.
A cooperativa apurou créditos referentes às transações com as cooperativas
associadas, denominadas de "ATOS COOPERADOS" e lançou no seu próprio DACON
-RECEITAS DO MERCADO INTERNO - Ficha 06-A - Credito1 a Descontar, nas

2 Lei no 11.033, de 2004
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações”.

Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.870 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005820/2005-77

rubricas referentes aos créditos básicos, na linha 13 "Outras Operações com Direito a
Crédito" e também apurou Créditos Presumidos - Atividades Agroindustriais.
Excluímos das bases de cálculo do PIS e da COFINS os valores referentes aos
"ATOS COOPERADOS" por não fazerem parte das mesmas e excluímos de todas as
rubricas de crédito os valores correspondentes aos créditos vinculados aos "ATOS
COOPERADOS".
(...)
Tratando-se de cooperativas não se pode perder de vista o conceito de ato cooperativo,
disposto na Lei n° 5.764, de 1971 (que "define a Política Nacional de Cooperativismo e
institui o regime jurídico das sociedades cooperativas"):
(...)
Nesse contexto, se os atos praticados com seus cooperados são considerados atos
cooperativos, e se "ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato
de compra e venda de produto ou mercadoria" (art. 79, par. único da Lei n° 5.764, de
1971), não há que se falar em manutenção de créditos de PIS ou Cofins vinculados às
operações com os cooperados (atos cooperativos).
Essa, aliás, é a essência do "adequado" tratamento ao ato cooperativo previsto na
Constituição. Assim como a entrega de produção, pelo associado, à Cooperativa, para
fins de beneficiamento, armazenamento, industrialização ou comercialização não
configura receita do associado (art. 11, § 7o da IN SRF n° 635, de 2006), e portanto
não há tributação de PIS/Pasep ou Cofins, eventuais receitas da Cooperativa
relacionadas com vendas a associados são excluídas da base de cálculo do PIS/Pasep e
da Cofins (importante salientar que no caso das cooperativas de produção
agropecuária que exerçam atividade agroindustrial existe a possibilidade, nos termos
do art. 26 da IN SRF n° 635, de 2006, de aproveitamento de créditos presumidos
relativos aos insumos adquiridos ou recebidos, inclusive de cooperados, desde que
observadas as disposições de regência).
(...)
O contido no dispositivo acima transcrito encontra respaldo na MP n° 2.158, de 24 de
agosto de 2001, art. 15.
Como se vê, o legislador deu um tratamento diferenciado para as operações havidas
no seio das cooperativas. Tratando-se de operações de vendas aos associados de
sociedades cooperativas de produção agropecuária, o procedimento previsto é o de
excluir os valores respectivos das bases de cálculo do PIS e da Cofins.
(...)”
Como visto, o motivo da glosa de parte dos créditos escriturados sob a rubrica de
atos cooperados não foi efetuada sob a alegação de que sua saída seria sob alíquota zero, como
faz crer a recorrente em sua peça recursal, mas sim que seu ingresso não foi tributado justamente
por ser considerado ato cooperado.
Tal conclusão decorre, segundo o julgado parcialmente transcrito linhas acima, da
vedação imposta pelo inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003,
segundo o qual não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
Como visto, entende a fiscalização que a Medida Provisória no 2.158-35/2001, em
seu art. 15, estabelece que as sociedades cooperativas poderão excluir da base de cálculo da
COFINS e do PIS/PASEP os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização
de produto por eles entregue à cooperativa, enquadrando essas aquisições à vedação expressa ao
direito ao crédito imposta pela legislação.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.870 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005820/2005-77

Estes mesmos fundamentos serviram de base para a manutenção das glosas pela
autoridade julgadora de primeira instância, como se extrai do didático voto condutor do Acórdão
recorrido (fls. 422 e ss. – destaques no original):
8.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte entende que a glosa
dos créditos deveu-se ao fato de que os produtos vendidos teriam sido destinados
aos próprios cooperados:
"A fiscalização, entretanto, glosou parte dos créditos, escriturados sob a rubrica
de atos cooperados, sob a alegação que os produtos não haviam se destinado à
venda ao mercado, mas sim teriam sido fornecidos aos próprios cooperados."
(g.n.)
9.
No sentido de justificar este entendimento, o interessado destacou trechos do
Despacho Decisório:
"I - ATIVIDADES PRÓPRIAS DE COOPERATIVAS, ou seja, os atos praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para consecução dos objetivos sociais,
denominados "ATOS COOPERATIVOS". Não sofrem incidência de PIS e
COFINS e consequentemente não há que se falar em créditos vinculados." (os
grifos são nossos)
II - ATIVIDADES COM TERCEIROS, ou seja, as vendas efetuadas para
terceiros não associados, denominados de "ATOS NAO COOPERATIVOS" onde
a cooperativa funciona como as demais empresas contribuintes do PIS e
COFINS, no presente caso, (empresa agroindustrial) sujeita ao regime não
cumulativa aliquota de 7,6%, aliquota zero, e crédito presumido. Com direito ao
aproveitamento dos créditos que somente podem ser utilizados para dedução da
contribuição devida, como também, aos créditos passíveis de ressarcimento ou
compensação." (os grifos são nossos)
10.
A partir desta premissa, o contribuinte tenta demonstrar que a distinção
existente em sua escrituração entre "ato cooperativo" e "ato não cooperativo" não
decorre do destino dado a seus produtos, ou seja, para os cooperados ou para o
mercado em geral, mas sim decorre da origem dos insumos/produtos, oriunda dos
cooperados ou de terceiros não associados:
A cooperativa, portanto, em razão da disposição da lei n° 5.764/71 , segrega em
sua contabilidade os atos praticados com o leite proveniente de seus sócios, os
quais escritura como atos cooperativos, dos atos praticados com leite adquirido
de terceiros, o qual escritura como não cooperativos
11.
Por fim, arremata o manifestante afirmando que vende todos os seus produtos
para o mercado:
DAÍ O EQUÍVOCO NA DECISÃO PROFERIDA PELA FISCALIZAÇÃO QUE
ENTENDEU COMO ATOS COOPERADOS A PRODUÇÃO DEVOLVIDA AO
PRODUTOR RURAL E COMO NÃO COOPERADO A DESTINADA AO
MERCADO
12.
É equivocada a interpretação do Despacho Decisório efetuada pelo
contribuinte.
13.
A DERAT-SP não glosou parte do crédito constante do Pedido de
Ressarcimento pelo fato da produção não ter sido destinada ao mercado, esta glosa
ocorreu, pois, os insumos/produtos oriundos dos associados não geram direito à
apuração de créditos não cumulativos de COFINS passíveis de
compensação/ressarcimento. Assim os créditos relacionados aos atos cooperativos
foram glosados. Transcrevo passagens do Despacho Decisório que demonstram esta
intenção:
"As aquisições de insumos de cooperados e as remessas para cooperados
configuram ato cooperativo, e atos dessa natureza não implicam operação de
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.870 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005820/2005-77

mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria, não
havendo, pois, previsão legal para a manutenção dos respectivos créditos de
Cofins pela Cooperativa de produção agropecuária"
"os atos praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e
aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais, denominados -ATOS COOPERATIVOS". Não sofrem
incidência do PIS e da COFINS e conseqüentemente não há que se _ falar em
créditos vinculados."
"excluímos de todas as rubricas de credito os valores correspondentes aos
créditos vinculados aos "ATOS COOPERADOS"." (g.n.)
14.
Esta posição está de acordo com a legislação de regência, conforme
observaremos adiante.
(...)
18.
Feito este esclarecimento importante afirmar que somente é possível apurar
crédito não cumulativo de COFINS, quando ocorre pagamento da contribuição no
momento da aquisição do insumo/produto, nos termos do inciso II do parágrafo
segundo do artigo 3° da Lei n° 10.833/2003:
(...)
21.
Ocorre que os atos praticados entre as cooperativas e seus associados, não
são considerados operações de mercado, nos termos do parágrafo único do artigo
79 da Lei n° 5.764/1971:
(...)
19.
Em consonância com o dispositivo legal, dispõe o § 7° do artigo 11 da IN-SRF
n° 635/2006, abaixo transcrito, que a entrega da produção à cooperativa, para fins de
beneficiamento, industrialização ou comercialização, não configura receita do
associado, portanto não há pagamento de tributo nesta operação:
(...)
21.
Desta forma, em não ocorrendo pagamento não seria possível apurar crédito
não cumulativo de COFINS. Importante destacar que no caso de aquisição de bens
isentos, somente seria possível apurar crédito, se revendidos ou utilizados como insumo
em produtos sujeitos à tributação.
(...)
25.
A DERAT-SP, em seu Despacho Decisório, para fins de apuração do crédito
passível de ressarcimento/compensação, efetuou vários ajustes, inclusive no montante
devido, conforme documentos de fls. 71/179, estas alterações não foram questionadas
especificamente pelo interessado. Ao examinar estes documentos não observo
incorreções que pudessem resultar em montante a ser ressarcido”.
O mesmo entendimento também tem sido adotado por esta c. Turma em diversos
julgados recentes, a exemplo do Acórdão no 3401-007.463, de relatoria do Conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares, ao qual peço vênia para me utilizar de alguns excertos como fundamento
para as razões de decidir do meu voto (destaques no original e nossos):
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma equivalente à existente na
Lei no 10.637/2002, que trata do PIS/Pasep), veda o direito a créditos da não-
cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.870 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005820/2005-77

revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
RECEITAS DAS COOPERATIVAS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
De acordo com o art. 15, inciso I, da MP 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas,
decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas da
base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
ATOS COOPERADOS. RECURSO REPETITIVO. HIPÓTESE DE NÃO-
INCIDÊNCIA.
Conforme decidido pelo STJ ao julgar o REsp 1.141.667/RS sob o rito dos Recursos
Repetitivos, o art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E
ainda, em seu parágrafo único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de
mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Dito isso,
entende-se que a norma declarou a hipótese de não incidência tributária”.

“De outra senda, alega o recorrente que “pouco importa o regime de tributação a que
esteja submetido o fornecedor de bens ou de serviços, uma vez estando este sujeito às
contribuições, não há como se negar o direito ao aproveitamento de crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores despendidos com a aquisição de
produtos agropecuários”.
Sustenta essa afirmação com base na sua tese de que, muito embora a legislação
permita a exclusão de determinados valores da base de cálculo das sociedades
cooperativas, estão elas sujeitas ao regime não cumulativo de incidência das
contribuições, e tal exclusão da base de cálculo não significa dizer que a cooperativa é
entidade imune ou isenta.
Salienta, ainda, que à pessoa jurídica adquirente dos produtos agropecuários,
nomeadamente do café, não cabe investigar se a cooperativa adquiriu o produto da
venda de cooperado ou não cooperado ou se ela excluiu ou não da base de cálculo as
receitas auferidas com a venda de café. De sua parte, cabe somente o creditamento
integral dos produtos adquiridos para revenda quando não atendidos os requisitos da
suspensão.
Analisando a legislação de regência da matéria, observa-se que a Lei no 10.833/2003,
em seu art. 3o, § 2o, inciso II (norma equivalente à existente na Lei no 10.637/2002, que
trata do PIS/Pasep), veda o direito a créditos da não-cumulatividade sobre o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no
caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos
ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição:
(...)
Este dispositivo legal foi invocado pela Autoridade Tributária para afirmar que as
empresas adquirentes, ao se creditarem das compras efetuadas junto às sociedades
cooperativas, estariam se beneficiando indevidamente, na medida em que se creditam
de um valor que não foi oferecido à tributação pelas cooperativas, tendo em vista que,
de acordo com o inciso I do art. 15 da MP 2.158-35/2001, as receitas das cooperativas,
decorrentes da comercialização da produção dos cooperados, poderão ser excluídas da
base de cálculo do PIS e da Cofins, ou seja, são bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei
no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa;
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.870 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.005820/2005-77

(...)
O fato da aquisição dos bens, pelo recorrente, não ter se sujeitado ao pagamento das
contribuições restou comprovado pela Fiscalização, tanto pela juntada das notas
fiscais, às fls. 90/108, quanto pela verificação da ausência de recolhimentos destes
tributos pelos fornecedores do recorrente, como se depreende dos seguintes excertos do
Parecer SEFIS n° 128/2012:
(...)”
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente repisa os mesmos argumentos utilizados
em sua Manifestação de Inconformidade e corretamente afastados pela decisão de piso, de sorte
que não vejo qualquer fundamento para a reforma do Despacho Decisório e, tampouco, do
Acórdão recorrido. Penso assim que deva ser negado provimento ao Recurso.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital